Tribunal: STF
Processo: ARE 1463911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, COMBINADOS COM O ART. 40, I, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS. TRANSPORTE DA DROGA POR VIA AÉREA EM HELICÓPTERO. VETORIAL NEGATIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO A SER SUBMETIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, e art. 35, combinados com o art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006) atribuído aos réus, por meio das provas produzidas durante a instrução do processo.



    2. Reconhecida a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas (art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), mantém-se a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação penal, assim como a majorante prevista no citado Diploma Legal, afastando-se a preliminar levantada em apelação criminal.



    3. Afastada a preliminar de ilegalidade do flagrante, levantada por um dos apelantes, pois a diligência policial decorreu de fundada suspeita sobre a ocorrência de ilícito, de modo que foi legítima a busca realizada, não havendo nenhuma justificativa para considerar ilegal o flagrante.



    4. A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11/343/2006, embora não possa ser balizada pela quantidade da droga traficada, sob pena de bis in idem, pode ser fixada em patamar inferior a 2/3 (dois terços), ou mesmo não aplicada, quando o contexto da empreitada criminosa assim indicar.



    5. A vetorial circunstâncias do crime diz respeito ao modus operandi do agente, e deve ser considerada negativa nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas acaso os meios utilizados para a traficância extrapolem o convencional, demonstrando-se demasiado sofisticados. In casu, a utilização de helicóptero no transporte da substância entorpecente constitui justificativa suficiente para a negativação da citada vetorial.



    6. A natureza e a expressiva quantidade de substância entorpecente traficada (429,95 Kg de Cocaína) permitem a exacerbação da pena-base, a teor do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, inclusive e patamares superiores àqueles que vêm sendo habitualmente aplicados pelo Tribunal.



    7. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser submetido ao Juízo da Execução, ao qual cabe examinar eventual incapacidade financeira do acusado e fixar as condições de adimplemento das custas e despesas do processo, inclusive eventual parcelamento.



    8. É de ser reconhecida a posição de liderança ao agente a quem os demais corréus demonstrem subordinação, impondo aplicar a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.



    9. A atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, deve ser aplicada nos casos em que a confissão, mesmo que parcial, seja utilizada para a formação do convencimento do julgador, constituindo fundamento ao decreto condenatório.



    10. Regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade fixado a teor do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, pois fixadas as penas corporais superiores a 08 (oito) anos de reclusão.



    11. Impossibilitada a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos se o agente não preenche, concomitantemente, todos os requisitos previstos no art. 44, I, II e III, do Código Penal.



    12. Apelação criminal do réu EZEQUIEL DOMINGOS DA COSTA parcialmente provida.



    13. Apelações criminais dos réus RAULBER WILIAM RAMOS e SALMO MOREIRA improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e XII; e 109, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente